Tribunal: TJMT
Processo: 1041319-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041319-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (AGRAVANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSOS REALIZADOS NA MODALIDADE EAD DURANTE O REGIME ABERTO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP. QUANTIDADE DESPROPORCIONAL DE CURSOS. SOBREPOSIÇÃO TEMPORAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO APROVEITAMENTO EDUCACIONAL. DESVIO DE FINALIDADE DO INSTITUTO DA REMIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que indeferiu pedido de remição de pena pelo estudo referente a cursos realizados na modalidade de ensino a distância durante o cumprimento da pena em regime aberto.

2.

O agravante sustenta possuir direito à remição da pena com fundamento no art. 126, §6o, da Lei de Execução Penal, alegando ter apresentado certificados de conclusão de cursos educacionais regularmente reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é juridicamente possível a remição de pena pelo estudo durante o cumprimento da pena em regime aberto; e (ii) se os certificados apresentados pelo agravante comprovam a efetiva realização e o aproveitamento educacional das atividades formativas aptas a ensejar a remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 126, §6o, da Lei de Execução Penal admite a remição de pena pelo estudo também para condenados em regime aberto, desde que observados os requisitos legais e comprovada a efetiva participação nas atividades educacionais.

5.

A concessão da remição exige certificação formal da atividade educacional, comprovação da carga horária e possibilidade de fiscalização quanto à efetiva participação do apenado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6.

No caso, o agravante apresentou certificados de diversos cursos realizados na modalidade de ensino a distância oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, instituição pública reconhecida.

7.

Entretanto, a análise do conjunto probatório evidencia a realização de quantidade excessiva de cursos em curto período, com sobreposição temporal de atividades e cargas horárias incompatíveis com a efetiva dedicação ao estudo.

8.

Verifica-se, ainda, ausência de demonstração concreta de avaliação de desempenho em parte dos cursos apresentados, circunstância que fragiliza a comprovação do efetivo aproveitamento educacional.

9.

O padrão de realização das atividades revela desvio de finalidade no exercício do direito à remição, caracterizado pela busca de maximização do benefício mediante a realização indiscriminada de cursos on-line.

10.

A concessão indiscriminada de remição com base na mera apresentação formal de certificados comprometeria a finalidade ressocializadora do instituto, além de violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remição de pena pelo estudo é juridicamente possível também no regime aberto, nos termos do art. 126, §6o, da Lei de Execução Penal. 2. A concessão do benefício exige comprovação da efetiva participação e do aproveitamento educacional nas atividades formativas. 3. A apresentação de certificados de cursos em quantidade desproporcional, com sobreposição temporal e ausência de demonstração de efetivo aproveitamento, evidencia desvio de finalidade do instituto da remição e impede o reconhecimento do benefício.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§1o, 2o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.745.132/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23/08/2018; AgRg no HC 917.152/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024; TJMT,
N.U 1025157-04.2025.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026;
N.U 1000155-95.2026.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RENATO DIAS COUTINHO NETO
contra a r. decisão constante do ID 330077877, p. 35-38, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos do Processo de Execução Penal n.o 6000002-93.2022.8.12.0030, que
indeferiu
o pedido de remição de pena pelo estudo
realizado durante o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Nas razões recursais constantes do ID 330077877, o agravante vindica a reforma da decisão recorrida a fim de que
seja reconhecido o seu direito à remição
da pena pela frequência e conclusão de diversos cursos de qualificação profissional, ao argumento de que o art. 126, §6o, da Lei de Execução Penal autoriza expressamente o benefício aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto.

Em contrarrazões constantes do ID 330077877, p. 80-83, o Ministério Público anui com a tese defensiva e requer o provimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada prolatora manteve o
decisum
impugnado, conforme se verifica no ID 339837887, p. 93
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 345997370, opinou pelo
provimento
da insurgência recursal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio de impugnação empregado se afigura necessário e adequado ao alcance das finalidades colimadas. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do agravo em execução penal interposto pela Defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o agravante
RENATO DIAS COUTINHO NETO
cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenações transitadas em julgado nos seguintes processos:

a
)
Processo n. 0000490-63.2016.8.12.0030
, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal (ameaça), com pena definitiva de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto;

b
)
Processo n. 0002240-47.2018.8.11.0034
, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 171,
caput
(estelionato), e 147,
caput
(ameaça, por quatro vezes), na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, com pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Consigne-se que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativamente à condenação pelo crime de ameaça no processo no 0002240-47.2018.8.11.0034.

O agravante iniciou o cumprimento da pena em regime fechado em
02/02/2024
. Posteriormente, em
18/11/2024
, foi-lhe concedida a
progressão para o regime semiaberto
, com cumprimento em
regime domiciliar harmonizado
, mediante monitoração eletrônica, considerando a inexistência de estabelecimento penal adequado na Comarca de Dom Aquino/MT.

Em
28/02/2025
(ID 330077850, p. 136-140), após nova análise do cumprimento da pena e considerando as remições anteriormente concedidas,
o agravante foi promovido ao regime aberto
, com a consequente retirada do monitoramento eletrônico e a fixação das condições de cumprimento da pena previstas na legislação de execução penal.

Durante o cumprimento da pena, o agravante apresentou diversos pedidos de remição por estudo, juntando certificados de conclusão de cursos realizados na modalidade de ensino a distância, oferecidos pela
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
.

Em
10/10/2025
, o Juízo de origem
proferiu decisão indeferindo os pedidos de remição relativos aos cursos realizados durante o cumprimento da pena em regime aberto
, nos seguintes termos (ID 330077877, p. 35-38):

“(...) 2. Compulsando o feito, inobstante certidões de conclusão de cursos apresentadas, entendo que o pedido de declaração de remição pelo estudo deve ser indeferido. Explico.

Sobre a remição
, delimita a Lei de Execução Penal:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Desta forma, compreende-se que a remição por estudo somente é possível no caso de cumprimento de pena em regime fechado ou regime semiaberto.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1000391-81.2025.8.11.0000

(...) O art. 126 da LEP prevê que apenas os condenados que cumprem pena nos regimes fechado ou semiaberto fazem jus à remição por trabalho ou estudo, não contemplando o regime aberto. (N.U 1000391-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

TJRS – n. 52866117120238217000

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO NO REGIME ABERTO . REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE . Inviável a remição da pena, pelo trabalho, durante o período em que o apenado a cumpre em regime aberto, pois o artigo 126 da LEP prevê a concessão do benefício apenas para os que estão nos regimes fechado e semiaberto, até mesmo porque o trabalho é condição de concessão do regime aberto. Decisão agravada parcialmente reformada. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Execução Penal, No 52866117120238217000, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-11-2023) (TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 52866117120238217000 OUTRA, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 29/11/2023, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023)

Portanto, uma vez que incompatível com o regime aberto, os incidentes de remição pendentes devem ser indeferidos.

DETERMINAÇÕES

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de remição pelo estudo. [...]”.

Irresignada, a Defesa afirma que apresentou certificados de cursos educacionais regularmente reconhecidos, requerendo a remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, os quais demonstrariam a efetiva participação em atividades educacionais.

Aduz, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício em diversas oportunidades, reconhecendo o cumprimento regular das atividades educacionais e a inexistência de faltas disciplinares impeditivas. Não obstante, o Juízo de origem indeferiu o pleito ao entender que a remição por estudo seria possível apenas nos regimes fechado ou semiaberto.

Sustenta, por fim, que a decisão contraria a interpretação do § 6o do art. 126 da Lei de Execução Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a remição também no regime aberto, requerendo, assim,
a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à remição da pena pelo estudo
.

Contudo,
a pretensão
não
merece acolhimento
.

No caso em apreço, ainda que a fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau não se revele exemplar, é certo que, em razão da ampla devolutividade do recurso de agravo em execução penal,
é possível o reforço da fundamentação pelo Juízo
ad quem
, desde que não haja agravamento do
decisum
, como ocorre na hipótese dos autos.

A ilustrar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça estadual decidiu:

“(...) 6.
O recurso de Agravo em Execução possui efeito devolutivo restrito à matéria impugnada e decidida na origem (tantum devolutum quantum appellatum),
devendo o pedido referente ao Decreto de 2024 ser submetido diretamente ao Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde. (...)”.
(N.U 1025157-04.2025.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026) – Destaquei.

Consoante dispõe o § 6o do art. 126 da Lei de Execução Penal:
“O
condenado que cumpre pena em regime aberto
ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional
poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena
ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo
”.

Em que pese a clareza do art. 126, §6o, da LEP quanto à possibilidade de remição no regime aberto, o benefício não decorre da mera apresentação de certificados, exigindo-se a análise da idoneidade e da eficácia ressocializadora da atividade estudantil no caso concreto.

Aliás, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão da remição por estudo exige o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos na Lei de Execução Penal (LEP), especialmente:
i
) certificação formal emitida por autoridade educacional competente (§ 2o do art. 126 da LEP);
ii
) comprovação da carga horária mínima exigida (§1o do art. 126 da LEP); e
iii
) fiscalização e controle do cumprimento dos requisitos legais pela unidade prisional (AgRg no HC n. 917.152/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

In casu,
da detida análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o agravante apresentou certificados de conclusão de diversos cursos realizados na modalidade de ensino a distância, oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), instituição vinculada ao Governo Federal, com reconhecida idoneidade e credenciamento junto ao Ministério da Educação.

Os certificados apresentados comprovam a conclusão dos cursos, com indicação da carga horária, do período de realização e da nota final obtida, atendendo aos
requisitos formais exigidos
pela legislação de execução penal e pela Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O Ministério Público, órgão incumbido da fiscalização da execução penal, manifestou-se favoravelmente à concessão da remição, atestando o cumprimento regular das atividades educacionais e a inexistência de faltas disciplinares impeditivas.

Não há nos autos qualquer elemento que desabone a conduta do agravante ou que indique a inidoneidade dos cursos realizados. Os certificados apresentados são regulares, emitidos por instituição de ensino reconhecida, e comprovam, efetivamente, a participação do agravante nas atividades educacionais.

Não obstante o reconhecimento da possibilidade jurídica de remição pelo estudo no regime aberto,
impõe-se proceder a uma análise crítica e aprofundada do padrão de realização dos cursos pelo agravante
, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, que devem nortear o exercício de direitos no âmbito da execução penal.

Na espécie,
no ano de 2025
, já em
regime aberto
, o agravante realizou
13 (treze) cursos de educação a distância, sem tutoria
, objeto da presente controvérsia, distribuídos da seguinte forma:

1.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Agência de Água: O que é, o que faz e como funciona
(Turma BAR/2025) - com carga-horária de
30 horas
, início em
21/04/2025
, término em 30/04/2025
e nota final 72,5. (ID 330077850, p. 215-216);

2.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Biossegurança em laboratórios de ensino e pesquisa
(Turma ABR/2025), com carga-horária de
20 horas
,
início em
21/04/2025
, término em 21/05/2025
e nota final 89,27. (ID 330077850, p. 220-223 e ID 330077876, p. 23);

3.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Direito e Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
(Turma ABR/2025), com carga-horária de
35 horas
,
início em
21/04/2025
, término em 25/04/2025
e nota final 87,5. (ID 330077850, p. 225-228 e ID 330077876, p. 20-21);

4.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Introdução ao Processo Legislativo Municipal

(Turma MAI/2025), com carga-horária de
10 horas
,
início em
30/04/2025
, término em 30/05/2025
e nota final 78,57. (ID 330077850, p. 230-233);

5.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Transmissão aérea: atualização após a Covid-19

(Turma ABR/2025), com carga-horária de
12 horas
,
início em
21/04/2025
, término em 30/04/2025
e nota final 80. (ID 330077876, p. 14-16);

6.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Percepção e Mapeamento de Áreas de Risco Geológico

(Turma ABR/2025), com carga-horária de
40 horas
,
início em
21/04/2025
, término em 20/06/2025
e nota final 95,5. (ID 330077876, p. 17-18);

7.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Avaliação qualitativa de risco: exposição a agentes químicos
(Turma MAI/2025), com carga-horária de
52 horas
,
início em
01/05/2025
, término em 30/06/2025
e nota final 81,75. (ID 330077876, p. 25-26 e p. 33-34);

8.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Introdução à Libras

(Turma MAI/2025), com carga-horária de
60 horas
,
início em
02/05/2025
, término em 01/07/2025
e nota final 66,52. (ID 330077876, p. 30-31);

9.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA

(Turma MAI/2025), com carga-horária de
60 horas
,
início em
29/05/2025
, término em 28/07/2025
e nota final 95. (ID 330077876, p. 52-53);

10.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Plano Diretor de Logística Sustentável: metodologia de construção, implementação e monitoramento

(Turma MAI/2025), com carga-horária de
40 horas
,
início em
29/05/2025
, término em 28/07/2025
e nota final 84,72. (ID 330077876, p. 55-56);

11.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Português - Interpretação de Texto e Emprego de Regras Gramaticais

(Turma MAI/2025), com carga-horária de
40 horas
,
início em
29/05/2025
, término em 28/07/2025
e nota final 89,02. (ID 330077876, p. 58-59);

12.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Resiliência Climática na Infraestrutura de Transportes

(Turma MAI/2025), com carga-horária de
40 horas
,
início em
29/05/2025
, término em 28/07/2025
e nota final 94. (ID 330077876, p. 61-62); e,

13.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – CURSO:
Segurança do paciente e Qualidade em serviços de saúde
(Turma MAI/2025), com carga-horária de
100 horas
,
início em
01/05/2025
, término em 30/07/2025
e nota final 93,09. (ID 330077876, p. 64-65).

A análise minuciosa dos certificados apresentados revela aspectos que suscitam fundadas dúvidas quanto à efetiva realização das atividades educacionais de forma adequada e proveitosa.

Verifica-se que o reeducando, em
exíguo lapso temporal e já no usufruto do regime aberto
, concluiu extensa lista de cursos cujas cargas horárias, se somadas e confrontadas com os respectivos períodos de realização, mostram-se materialmente incompatíveis com um estudo sério e proveitoso. Há
nítida sobreposição de períodos em cursos de temas distintos e densos
, o que compromete a credibilidade do efetivo aprendizado.

Por exemplo, entre
21/04/2025 e 30/05/2025
, o agravante teria concluído simultaneamente cursos com cargas horárias significativas, o que, do ponto de vista prático, demandaria dedicação diária incompatível com as demais atividades inerentes ao cumprimento da pena em regime aberto, notadamente o trabalho obrigatório.

Ademais, a diversidade temática dos cursos realizados revela ausência de coerência com a formação profissional e a área de atuação do agravante. Sendo o agravante advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seria razoável esperar que os cursos realizados guardassem alguma pertinência com sua área de atuação profissional, o que não se verifica na espécie.

Os cursos realizados abrangem as mais variadas áreas do conhecimento, sem qualquer conexão entre si ou com a formação jurídica do agravante, consoante demonstrado em linhas anteriores.

Outrossim, a ausência de avaliações de desempenho nos certificados apresentados, relativos aos últimos
13 (treze)
cursos, constitui elemento adicional que
fragiliza a comprovação da efetiva participação e do aproveitamento das atividades educacionais
. Embora os certificados indiquem a conclusão dos cursos, não há demonstração de que o agravante tenha sido submetido a avaliações capazes de atestar a assimilação do conteúdo ministrado.

Chama a atenção o comportamento reiterado do agravante que, apenas no ano de
2024
, precisamente no mês de
dezembro
, ainda em regime semiaberto, já havia computado
19 (dezenove) cursos sob a mesma moldura
, a saber:
1) Direitos dos Imigrantes e Orientações para o Atendimento (Turma DEZ/2024); 2) Liderança e Gestão de Equipes (Turma DEZ/2024); 3) Empresas e Direitos Humanos (Turma DEZ/2024); 4) Autoconhecimento e motivação (Turma DEZ/2024); 5) Internet do comportamento (Iob) em serviços públicos digitais (Turma DEZ/2024); 6) Novo regime e o teto de gastos (Turma DEZ/2024); 7) Garantia de direitos a atenção à pessoa idosa (Turma DEZ/2024); 8) Acessibilidade na comunicação (Turma DEZ/2024); 9) Estratégias e Metodologias Ativas (Turma DEZ/2024); 10) Direitos humanos e saúde mental – curso permanente Damião Ximenes Lopes (Turma DEZ/2024); 11) Estilos de aprendizagem (Turma DEZ/2024); 12) Higiene ocupacional (Turma DEZ/2024); 13) Instrumentos de desenvolvimento urbano sustentável – Gestão (Turma DEZ/2024); 14) Segurança da informação para todos (Turma DEZ/2024); 15) Seleção, contratação e inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho (Turma DEZ/2024); 16) Formação de mediadores de leitura (Turma DEZ/2024); 17) Equidade nas políticas públicas e o atendimento à população em situação de rua (Turma DEZ/2024); 18) Gestão tributária municipal (Turma DEZ/2024) e 19) Atuação do encarregado na LGPD – a função de orientar (Turma DEZ/2024)
.

Somando-se os cursos realizados em
2024
e
2025
, o agravante teria concluído
32 (trinta e dois)
cursos em período aproximado de
18 (dezoito) meses
, com carga horária total superior a 1.500 (mil e quinhentas) horas.

Cumpre destacar que o benefício de remição da pena pelo estudo e/ou trabalho, previsto no art. 126 da LEP, vai ao encontro da finalidade básica da execução penal, qual seja, a ressocialização do apenado, na medida em que lhe propicia aquisição de conhecimento e qualificação, viabilizando melhores condições de inserção no mercado de trabalho quando estiver em liberdade, além de estimular o bom comportamento carcerário e o preparo para a reinserção social.

A
remição de pena pelo estudo
constitui direito do condenado, mas
não um direito absoluto ou ilimitado.
Seu exercício deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, sob pena de configurar abuso de direito ou desvio de finalidade.

Dessa forma, o
apossamento desse direito de forma indiscriminada e sem qualquer controle fiscalizatório
do Juízo ou da administração penitenciária
desnatura o instituto da remição
, transmudando-o em um “
balcão de certificados
”, sem lastro na ressocialização

Nesse sentido, colaciona-se precedente recente desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) A ratio da norma é garantir idoneidade das instituições de ensino, fiscalização da efetiva realização dos estudos, qualidade dos cursos ofertados e segurança jurídica na concessão do benefício, requisitos que não se tornam dispensáveis pelo fato de o apenado estar em domiciliar.

A Resolução CNJ n. 391/2021 e a jurisprudência do STJ (REsp 2.105.666/MG) estabelecem que cursos EAD aptos a gerar remição devem estar integrados ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou sistema prisional, ser ofertados por instituições credenciadas ou conveniadas com o poder público, estar cadastrados no SISTEC/MEC e permitir fiscalização da efetiva participação do apenado. (...)

Não há comprovação de que a unidade prisional autorizou os cursos, de que houve acompanhamento da realização das atividades, de que o agravante efetivamente participou das aulas ou de que foram realizadas avaliações de aproveitamento
.

Os certificados apresentam conclusão de cursos extensos em períodos curtíssimos (Inglês de 300h em 44 dias, Marketing de 160h em 38 dias, Excel de 60h em 17 dias), todos com nota 100 em todas as aulas e conteúdo programático genérico e resumido, elementos que fragilizam sua credibilidade e indicam possível realização meramente formal, sem efetivo aproveitamento educacional
.

A prisão domiciliar não dispensa os requisitos de credenciamento, fiscalização e idoneidade para concessão de remição por estudo EAD,
sendo a dificuldade de fiscalização ainda maior fora do ambiente prisional
.

Admitir a remição com base em certificados de instituições não credenciadas, sem fiscalização e com indícios de irregularidade, violaria o princípio da isonomia, privilegiando quem tem recursos para custear cursos particulares, comprometeria a segurança jurídica, abrindo precedente para fraudes, e esvaziaria o conteúdo pedagógico e a finalidade ressocializadora da remição. (...)”
(N.U 1000155-95.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026) – Destaquei.

Como demonstrado no caso
sub examine
, o padrão de realização dos cursos pelo agravante evidencia
desvio de finalidade
no exercício do direito à remição. Observa-se, inicialmente, a
quantidade desproporcional de cursos
, circunstância que revela comportamento direcionado não ao efetivo aprimoramento educacional, mas à maximização da remição da pena mediante a realização indiscriminada de cursos, sem critério consistente de seleção ou pertinência temática

Aliás, considerando que o agravante, em regime aberto, deve cumprir as condições impostas pelo Juízo, incluindo o comparecimento mensal em juízo, a manutenção de atividade laboral e o cumprimento das demais obrigações inerentes ao regime, a quantidade de cursos realizados mostra-se manifestamente desproporcional ao tempo disponível para sua efetiva realização.

Além disso, verifica-se a
sobreposição temporal entre diversos cursos
, com cargas horárias expressivas concentradas em períodos idênticos ou parcialmente coincidentes, o que suscita dúvidas razoáveis acerca da possibilidade material de dedicação adequada a cada atividade formativa, sugerindo eventual participação meramente formal, dissociada do efetivo aproveitamento educacional que fundamenta a concessão do benefício

Outro aspecto relevante consiste na
ausência de pertinência temática entre os cursos realizados
. A diversidade de áreas abordadas, muitas delas completamente alheias à formação e à trajetória profissional do agravante, bem como a inexistência de conexão lógica entre os conteúdos cursados, indicam que
as escolhas não foram orientadas por projeto educacional minimamente estruturado, mas pela simples disponibilidade de cursos capazes de gerar remição de pena.

Destaca-se, ainda, a
ausência de comprovação de avaliação de desempenho nos últimos 13 (treze) cursos realizados
, circunstância que fragiliza a demonstração do efetivo aproveitamento educacional, requisito essencial para o reconhecimento da remição, na medida em que impede a verificação concreta do aprendizado ou da participação substancial do apenado nas atividades educacionais.

Logo, a concessão indiscriminada de remição de pena, sem o devido controle qualitativo acerca da efetividade das atividades educacionais, comprometeria a isonomia no tratamento dos condenados e a segurança jurídica do sistema de execução penal.

Se admitida a remição de pena pela mera apresentação formal de certificados, sem a análise substancial da efetividade e da adequação das atividades educacionais, abrir-se-ia precedente indevido, permitindo que condenados com acesso a recursos tecnológicos e educacionais reduzam significativamente o tempo de cumprimento da pena mediante a realização indiscriminada de cursos on-line, em detrimento daqueles que não dispõem de tais recursos.

A isonomia no âmbito da execução penal impõe que
o direito à remição seja exercido de forma equilibrada e razoável
, premiando o efetivo esforço educacional do condenado, mas vedando abusos ou desvios de finalidade que comprometam a finalidade ressocializadora da pena e a própria credibilidade do sistema de execução penal.

Com base em tais premissas, diante do abuso de direito evidenciado pelo padrão de realização das atividades educacionais pelo agravante – caracterizado pela quantidade desproporcional de certificados apresentados, pela sobreposição temporal das capacitações, pela ausência de pertinência temática, pela falta de comprovação de efetivo aproveitamento educacional e pela ausência de correlação com as necessidades de reinserção social do condenado –
impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de remição
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
RENATO DIAS COUTINHO NETO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada, ainda que por fundamentos diversos, nos autos da execução penal n.o 6000002-93.2022.8.12.0030, em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026